Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702128-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra acórdão de ID 44212966, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE DISTRATO E CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, INC. III DO CPC. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil. 2. A teor do art. 93, IX, da Constituição Federal, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar de decisão que lhe incumbe exarar. 3. É direito da parte produzir a prova, quando necessária. Por outro lado, é dever do juiz indeferi-la quando desnecessária, sobretudo quando os fatos já tiverem sido provados por documentos, consoante art. 443, inc. I, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, a produção de prova testemunhal pretendida se mostra desnecessária e inútil para o deslinde da controvérsia e para comprovação do fato constitutivo do direito da Apelante, tendo em vista que, como o distrato e confissão de dívida foram firmados de forma escrita, assumindo validade jurídica pela mesma forma empregada para o contrato, conforme se extrai da regra do art. 472 do Código Civil, realmente deve ser indeferida a prova desejada, não havendo cerceamento de defesa. 4. A ação executiva está fundada em instrumento particular de confissão de dívida, assinado pela devedora e por duas testemunhas, o que confere natureza executiva ao título e legítima a instauração do processo executivo. 4.1. A obrigação constante no título é certa, líquida e exigível e a devedora sequer contesta a existência da dívida, porquanto se limita a arguir a inexistência de juntada da planilha de débito quando protocolada a ação executiva. 4.2. Embora o Juízo a quo tenha determinado a emenda à inicial para retificação da planilha de cálculos, o Tribunal ad quem reformou a sentença, por entender que não havia necessidade de emenda à petição inicial para exclusão dos honorários advocatícios e atualização da tabela de débitos. Diversamente do afirmado pelo Embargante, foi acostada à execução a planilha atualizada de débitos. 5. Não é cabível a rediscussão em sede de embargos à execução de matérias já decididas na execução, cujas as quais já operaram a preclusão. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Em suas razões recursais (ID 44822455), o Embargante suscita nulidade da sessão de julgamento, alegando que não houve intimação de seu patrono. Aduz que os advogados cadastrados no processo são Márcio Messias Cunha e Hélio Dias Morato, os quais, sequer possuem procuração ou substabelecimento nos autos. Ao final, requer a nulidade da sessão de julgamento. Sem contrarrazões (ID 45708435). É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme relatado, o Embargante requer a nulidade do acórdão, em razão da ausência de sua intimação para a pauta de julgamento. Constata-se, ao consultar a aba expedientes do presente processo, que tanto a parte Embargante, quanto a parte Embargada, foram devidamente intimadas da 4a Sessão Ordinária Virtual – 3a Turma Cível (ID43014632) por expedição eletrônico, da qual, registraram ciência do ato judicial (ID 43382141 e 43382491). Embora o patrono aponte a nulidade do ato processual pela ausência de sua intimação, sequer indica no recurso eventuais prejuízos – tanto é que impetrou os embargos declatórios no prazo regular –, o que atrai a incidência do Princípio Pas de Nullité Sans Grief e afasta o decreto de nulidade processual. Em casos análogos, esta Corte de Justiça vem perfilhando do mesmo entendimento, conforme a seguir demonstrado: [...] 1. A despeito da ausência de intimação, não há que se falar em anulação dos atos processuais posteriores à decisão recorrida. Não houve prejuízo à defesa da parte, que foi regularmente intimada dos demais atos e exerceu o contraditório e a ampla defesa (art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil). [...] (Acórdão 1636500, 07265323220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 1. A decretação de nulidade no processo pressupõe a demonstração de prejuízo à parte conforme o brocardo do "pas de nullité sans grief", aplicado em nosso ordenamento jurídico e previsto na legislação na forma do art. 282, § 1o, do CPC. A despeito da suposta ausência de intimação sobre a avaliação do valor do aluguel do imóvel, não restou demonstrado nenhum prejuízo à parte, de maneira que o mero inconformismo com a conclusão do laudo não justifica a realização de novo exame pericial e não caracteriza o cerceamento de defesa. [...] (Acórdão 1652130, 07208210820208070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 12/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não houve qualquer prejuízo para a parte e ela não deixou de praticar atos processuais em virtude de a intimação não ter sido publicada com o nome de seu patrono, que exerceu o contraditório e a ampla defesa nos prazos ordinários, conforme art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não obstante, reforço que o advogado Wesley Batista E Souza se encontra devidamente autuado no processo, como sendo patrono da parte ora Embargante. Por fim, repiso que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Portanto, é forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo que se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Nesse contexto, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do Art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de maio de 2023 13:02:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador